Tribunal: STF
Processo: ARE 654598
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. CONVOCAÇÃO. REVOGAÇÃO EX OFFICIO. LEI ESTADUAL N. 6.672/74. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI n. 666.992-AgR, 1ª Turma, Rel. Cármen Lúcia, DJe 13.3.2009, e RE n. 597.320-AgR, Rel. Ayres Britto, DJe 3.11.2010.



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010, e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    APELAÇÃO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. CONVOCAÇÃO. REVOGAÇÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO. PRECEDENTE. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.